Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719395-02.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMIR CORREIA DA COSTA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rosemir Correia da Costa (ID no 75549104) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu e negou provimento ao recurso da autora (ID no 75110036). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO